Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que autor que e policial militar do Distrito Federal e que passou para inatividade nas fileiras da PMDF em 01/05/2017, quando recebeu em pecúnia valores correspondentes a licença especial não gozada referente à dois decênios. Posteriormente, foi designado voltar à atividade de forma temporária, permanecendo em atividade por 1 ano e 8 meses, de forma que completou o terceiro decênio de atividade na carreira, tendo direito ao computo do referido tempo de serviço prestado, como designado, para que seja averbado e adicionado o 3o decênio e consequentemente receber o respectivo valor da licença especial do terceiro decênio.

2. A sentença reconheceu o período de 1 ano e 8 meses em o que militar trabalhou como designado, determinando a averbação do período, bem como reconheceu que o autor completou o terceiro decênio de atividade determinando o pagamento em pecúnia da respectiva licença especial a que tem direito. O Distrito Federal apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal disciplina que o servidor militar integrante da Reserva Remunerada esta sujeito a “prestação de serviço na ativa”, mediante convocação compulsória (art.3o,II, “a”, Lei 7.289/84) ou designação excepcional, de caráter transitório, condicionada a aceitação voluntária (art.9o da Lei 7.289/84). Defendeu que a legislação aplicada à espécie, notadamente quanto aos dispositivos acima transcritos, não foi assegura ao policial da reserva designado para o serviço ativo o direito de completar o decênio de efetivo serviço exigido para aquisição do direito a licença especial, mediante o computo de períodos intercalados e de regimes distintos.

4. A questão jurídica debatida nos autos cinge-se na possibilidade da convocação para o serviço da atividade de servidores militares que já estavam a inatividade ser considerado como prestação de serviço na ativa para todos os fins.

5. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

6. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.

7. Ainda, consta que “Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).

8. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrida. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O DF é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.